Tribunal: TJMT
Processo: 1020027-22.2024.8.11.0015
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020027-22.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JHONYS AGUERO HARTHMANN - CPF: 036.389.191-96 (RECORRENTE), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FRACIONAMENTO INDEVIDO DE AÇÕES. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. BOA-FÉ PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O fracionamento de demandas idênticas, fundadas na mesma relação jurídica, configura abuso do direito de demandar e caracteriza litigância de má-fé.

2.

O princípio da boa-fé processual impõe às partes o dever de evitar demandas artificiais e repetitivas que comprometam a eficiência do sistema de justiça.

3.

É legítima a atuação de ofício do julgador para reprimir o fracionamento indevido, mesmo sem requerimento das partes, nos termos da jurisprudência e dos enunciados aplicáveis.

4.

Recurso conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

JHONYS AGUERO HARPTHMANN
, interpõe agravo interno (Id 267975788), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja provido o recurso interposto nos autos.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025